Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-43.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029696-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - FRAUDE - ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SÚMULA N.º 479 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a chamada teoria da asserção segundo a qual o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

3. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Se o valor fixado para a reparação por danos morais é ínfimo para as circunstâncias da lide e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado, contudo sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1.º) valor da condenação; (2.º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3.º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa; nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da parte autora parcialmente provido.

9. Recurso da parte ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora,
CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA
, quanto pela ré,
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1029696-43.2021.8.11.0003
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito aos fatos em discussão, além dos débitos descritos na exordial; condenando a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da negativação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da majoração dos danos morais, eis que “
o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada
” bem como que “
não está em consonância com a doutrina e a melhor jurisprudência, nem tão pouco atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Ademais, insurge acerca da fixação dos honorário de sucumbência, pugnando sejam arbitrados levando em consideração o valor atribuído à causa e não do proveito econômico obtido, haja vista ter sido ínfimo.

A ré, por sua vez, ao interpor seu apelo, suscita, preliminarmente, acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
da instituição bancária, tendo em vista que “
a parte apelada foi, supostamente, vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco, razão pela qual têm legitimidade passiva os terceiros meliantes envolvidos no alegado golpe
”.

Ainda, aponta sobre a carência de ação, ante a ausência de interesse de agir, eis que “
a parte recorrida ajuizou a presente ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra esta instituição financeira
”, não tendo utilidade ou necessidade do ajuizamento da ação face ao banco.

Impugna a instituição bancária a concessão de assistência judiciária gratuita à parte autora, considerando que “
a demandante deixou de colacionar aos autos documentos hábeis a comprovar os requisitos da benesse pretendida, tais como o seu holerite, extratos bancários e declaração de imposto de renda
”.

Ademais, a ré defende a legalidade e a boa-fé de seus atos, expondo que houve a abertura de conta com a contratação de ‘cheque especial / cheque ouro’ e, “
como não houve o pagamento das transações efetuadas, o banco apelante procedeu ao registro do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito
”.

Ato contínuo, aduz que “
os produtos foram contratados e, tão logo houve a reclamação por parte Apelada que alegou desconhecer a contratação, o Apelante adotou as providências necessárias
”.

Cita que “
de qualquer ângulo possível para analisar o caso em tela, não houve falha na prestação de serviço pelo banco, devendo a culpa ser imputada à parte apelada, ou a terceiro meliante
”, restando caracterizada excludente de sua responsabilidade.

Alude acerca da prática de atos por terceiros, o que caracteriza excludente de ilicitude, não podendo ser imputado ao banco qualquer tipo de culpa, sendo que a própria parte apelada deu causa aos fatos ocorridos, visto que esse fora vítima de uma fraude.

Declara que, “
acaso esse MM. Juízo entenda haver culpa do apelante, não se poderá deixar de reconhecer a culpa concorrente da apelada, pois, conforme dito alhures, houve no mínimo descuido ou falta de atenção na guarda de seus documentos pessoais
”.

Manifesta a instituição bancária sobre a inexistência de negligência ou desídia de sua parte, no exercício de suas atividades.

Por fim, aponta a inexistência de danos morais, haja vista que o apelado não trouxe aos autos prova mínima dos danos supostamente sofridos, requerendo seja afastada a condenação por danos extrapatrimoniais ou, em atenção ao princípio da eventualidade, minorado o valor arbitrado.

Contrarrazoando o recurso interposto pela parte autora, a instituição bancária expõe acerca da impossibilidade de majoração dos danos morais, aduzindo que, além da parte autora não comprovar os danos sofridos, não houve ato ilícito praticado pela ré.

A autora, contrarrazoando o recurso da parte adversa, pugna pela ratificação da sentença recorrida, requerendo sejam afastadas as preliminares suscitadas bem como alegando que “
nunca teve conta no Banco do Brasil, nem tão pouco cartões, talões de cheques ou fez quaisquer compra usando a referida conta
”, tratando o caso de fraude, motivo pelo qual a indenização por dano moral é patente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Suscitou preliminarmente a instituição bancária ré a carência de ação ante a ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de interesse de agir, já que o causador dos danos reclamados pela autora seriam estelionatários, razão pela qual pugnou pela extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No entanto, tais preliminares não merecem acolhimento.

Isso porque, conforme cediço, “no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida”. (REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No caso, a autora atribui à instituição bancária ré a responsabilidade por todos os prejuízos que experimentou, haja vista uma possível falha do sistema de segurança da referida instituição.

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar a legitimidade passiva do banco réu para responder pelos prejuízos decorrentes da suposta falha empresarial, tampouco concluir que a autora não tem interesse de agir para ver-se reparada pelos prejuízos que suportou.

Dessa forma, rejeito as preliminares aventadas.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1029696-43.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito aos fatos em discussão, além dos débitos descritos na exordial; condenando a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da negativação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi informada que seu nome constava na lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, fato que lhe causou um imenso constrangimento.

Buscando informações acerca da negativação de seu nome, descobriu que a responsável pelo infortúnio era a instituição bancária ré, mesmo sem nunca ter utilizado os serviços oferecidos por esta.

Diante do exposto, restando infrutíferas todas as tentativas de resolução pela via extrajudicial, alegando ainda ter sido vítima de fraude e entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda

Contestando os fatos apresentados, a instituição bancária aduz que, em resumo, “
não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da Instituição requerida por danos morais, uma vez não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito
”, imputando a culpa a terceiros.

Sentenciando o feito e considerando ser nítida a existência de fraude bem como ilegal a negativação do nome da autora, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na petição inicial.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Corroborando o quanto exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 479 com o seguinte teor: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Partindo dessa premissa, e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, eis que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros, que se utilizaram de seus dados e documentos para a pratica de atos ilícitos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESCABIMENTO -
FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante da validade dos contratos entabulados, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que
a perícia grafotécnica foi conclusiva no sentido de que as assinaturas presentes nos respectivos instrumentos contratuais não foram realizadas pelo Autor/Apelado
.
Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. No que tange ao valor da indenização, tem-se que a quantia (R$ 8.000,00) fixada pelo Juiz a quo revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (TJMT - N.U 1002348-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE PERPETRADA - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COBRANÇAS INDEVIDAS
- APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ)
-
DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE
- VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA - APELOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.
Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido
. Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. (TJMT - N.U 0003010-06.2013.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, restando ainda comprovado pela autora a fraude praticada, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado realizado mediante fraude, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ademais, no que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Esse também é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR NÃO SUPERIOR AO BEM CONSTRITO OU AO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se reputa prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa, quando tal questão produz efeitos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa não pode exceder o valor de avaliação do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Consoante o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Dessa feita, tendo a parte embargada comparecido espontaneamente aos autos, apresentando, inclusive, contestação, uma vez extinto o feito, sem julgamento de mérito, devem ser fixados honorários de sucumbência a seu favor, nos termos do § 6º do aludido dispositivo legal. 4.
Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais
:
(1º) valor da condenação
;
(2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC)
. Desse modo, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, mas angularizada a relação processual, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1217218, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO
. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede que o valor utilizado para a quitação do primeiro contrato de empréstimo realizado pela autora seja restituído e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação. 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como o utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú. 3.
O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência
.
Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação
.
Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
. 3.1.
No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios
. 4. Apelo provido. (TJDFT - Acórdão 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, não sendo ínfimo o valor da condenação, deve este critério ser utilizado como base para parametrizar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, no que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a ré documentos hábeis a afastar a benesse concedida à autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, majorando para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022